Tribunal: TJSP
Processo: 2172408-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA DA R. DECISÃO MONOCRÁTICA – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM ANÁLISE DE PEDIDOS DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2172408-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em
que é paciente GABRIEL DE MOURA EUFRASIO e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172408-65.2020.8.26.0000
2
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL
no
2172408-65.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas-SP.
Impetrante: Bruno Diaz Napolitiano, Defensor Público.
Paciente: Gabriel de Moura Eufrásio.
Voto: 46.726.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO CRIMINAL PLEITO
DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
ABERTO

DETERMINAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE OU TERATOLOGIA DA R. DECISÃO
MONOCRÁTICA
PRESENTE VIA, EM REGRA, É
INCOMPATÍVEL COM ANÁLISE DE PEDIDOS DE
EXECUÇÃO
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE -
ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS
impetrada por Bruno Diaz Napolitano, Defensor Público, em favor de
Gabriel de Moura Eufrásio.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pelo
pronunciamento da nulidade da r. decisão proferida pelo R. Juízo da
Execução, que determinou a realização de exame criminológico para a
instrução do incidente de progressão ao regime aberto (fls. 1/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172408-65.2020.8.26.0000
3
Sustenta, a propósito, que a r. decisão atacada não
apresenta adequada motivação, bem como é nula, por ofensa aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, pois proferida sem prévia oportunidade
de manifestação da defesa.
Busca, ainda, a concessão da progressão ao
regime aberto, sob alegação de que estão presentes os requisitos legais.
Pelo que se verifica da inicial, o paciente foi
condenado ao cumprimento, em regime fechado, de 12 (doze) anos de
reclusão, decorrente de condenação pela prática do crime previsto no art.
121, § 2o, II e IV, do Cód. Penal, ocorrido em 05/12/2014 (fls. 67/69).
O início do cumprimento de pena deu-se em
05/12/2014 e o vencimento da pena está previsto para 05/11/2024 (fl. 67).
Em 25/05/2019, o paciente foi beneficiado com a
progressão ao regime intermediário (fls. 41, 43 e 92).
A defesa requereu, em primeiro grau de
jurisdição, a progressão ao regime aberto e instruiu o pedido com o
atestado de bom comportamento carcerário, emitido em 02/06/2020 (fl.
66).
Após manifestação ministerial (fls. 71/72), o R.
Juízo a quo determinou, em 04/06/2020, a realização de exame
criminológico, com abertura de vista à Defesa para apresentação de
requisitos (fl. 73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172408-65.2020.8.26.0000
4
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração (fls. 143/145).
É, em síntese, o relatório.
Impõe-se a denegação da presente impetração.
Importa considerar, de início, a inexistência de
demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de
ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento
de coação ilegal, nos termos do art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
Não se demonstrou, de plano, como era de rigor,
dados os estreitos limites do writ, qualquer ilegalidade flagrante ou
teratologia da r. decisão monocrática atacada na inicial da presente
impetração (fl. 73).
A r. decisão monocrática, que determinou a
realização de exame criminológico, em tese, está motivada e é passível de
recurso.
Importa considerar que o exame criminológico,
embora a teor do art. 96, da LEP, não seja indispensável para instruir
incidente da execução criminal, ainda constitui importante instrumento
para a verificação do mérito, a depender das circunstâncias concretas da
execução (Súmula no 439, STJ).
No presente caso, não é demais anotar, o paciente
foi condenado pela prática do crime de homicídio que teve como vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172408-65.2020.8.26.0000
5
sua então namorada.
No mais, a análise do pleito de progressão
deduzido na inicial da presente impetração por meio desta via jurisdicional
importaria em indevida supressão de um grau de jurisdição.
Importa anotar, ainda, que a presente via
jurisdicional, em regra, é incompatível com a análise de incidentes da
execução criminal, o que demanda procedimento adequado a ser
devidamente instruído em primeiro grau de jurisdição e o caso em tela não
apresenta contornos de excepcionalidade.
Por derradeiro, no que tange à Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se demonstrou de plano,
como era de rigor, a presença dos requisitos para a concessão de quaisquer
benefícios, em especial, no que tange à alegada imprescindibilidade.
Como se vê, não há ilegalidade a corrigida pela
presente via.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator